Tribunal: TJBA
Processo: 8129031-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129031-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DE SOUZA FREITAS

Advogado(s)
:
MARCELLO MOUSINHO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a declaração de nulidade de cláusulas abusivas, a limitação dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização mensal de juros e a repetição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada supera a média de mercado e configura abusividade; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) determinar se é cabível a restituição dos valores cobrados a maior, na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme Súmula 297 do STJ, reconhecendo-se a relação de consumo entre as partes.

4. A Súmula 596 do STF afasta a incidência da Lei de Usura às instituições financeiras, de modo que juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configuram abusividade por si sós.

5. A aferição de abusividade dos juros remuneratórios deve considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e pela Súmula 13 do TJBA.

6. No caso, a taxa contratada (1,96% a.m. e 26,22% a.a.) ficou abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,00% a.m. e 26,81% a.a.), afastando a alegação de onerosidade excessiva.

7. A capitalização mensal de juros é admitida, desde que pactuada expressamente, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, requisito preenchido no contrato em análise.

8. Inexistindo cobrança indevida, é inviável a repetição de indébito, simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8129031-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCIO DE SOUZA FREITAS
e como apelad
o

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente